Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734118-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MAURICIO CARVALHO PINTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDA BORGES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Mauricio Carvalho Pinto em face da r. decisão (ID 163127808, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Raimunda Borges de Carvalho, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração manejados em desfavor da r. sentença (ID 158097557, na origem) e indeferiu pedido de nomeação de inventariante dativo. Nas razões recursais (ID 50246387), alega, em resumo, que, em razão da impossibilidade de acordo entre os herdeiros, é necessária a nomeação de inventariante dativo. Requer o conhecimento e provimento do Agravo. É o breve relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão da ausência de inventariante interessado em assumir a função, a despeito da intimação dos herdeiros (ID 158097557, na origem). O Agravante manejou Embargos de Declaração (ID 160348273, na origem) em desfavor da mencionada Sentença, que foram parcialmente acolhidos apenas para determinar a intimação dos herdeiros por meio de Oficial de Justiça (ID 163127808, na origem), ocasião em que o pedido de nomeação de inventariante dativo foi indeferido. Trata-se, na hipótese, de agravo de instrumento interposto em face de sentença, levando em consideração a função integrativa dos embargos de declaração. Nesse cenário, o manejo dessa espécie de recursal no caso concreto constitui erro grosseiro, na medida em que o recurso cabível é o de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC/15. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator